Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719136-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE SOUZA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por RITA DE SOUZA PEREIRA (apelante/autora) em face da r. sentença (ID 40834278) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido liminar movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos (ID 40834278 - Pág. 10): “(...)Oportunizado à parte autora manifestar-se sobre os pontos considerados pelo NATJUS para classificar a demanda como não justificada, ela anexou aos autos o documento ID 130835649, no qual a defensoria argumentou resposta do medicamento e melhora clínica. Todavia, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do CONITEC, é consignado que não há recomendações específicas da CONITEC sobre o uso do micofenolato de mofetila na pneumopatia intersticial associada à esclerose sistêmica. Significa dizer, a parte autora não demonstrou o requisito de que o tratamento é necessário e eficaz. III _ DISPOSITIVO 1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora e revogo a tutela anteriormente concedida decisão ID 121590598. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), observada a gratuidade de justiça já deferida. 3 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 4 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivemse os autos.” A apelante/autora, em suas razões recursais (ID 40834283), requer a concessão de tutela antecipada recursal, defendendo a presença dos requisitos autorizadores da liminar. Argumenta que estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS previstos no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo - Tema 106). Assevera que o relatório médico emitido em 05/07/2022 deixa claro que o medicamento Micofenolato de Mofetila (MMF) é o único tratamento existente para o caso da apelante/autora. Alega que seu quadro clínico é grave e que há urgência no acesso ao tratamento pleiteado. Requer o restabelecimento da tutela antecipada anteriormente concedida e revogada pela r. sentença, para que o apelado/réu forneça liminarmente à recorrente a medicação MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 40834190). Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 40834287. Parecer da i. Procuradoria de Justiça, opinando pelo recebimento do recurso meramente no efeito devolutivo, e pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 42006255). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A controvérsia existente nos autos refere-se à possibilidade de compelir o Distrito Federal (apelado/réu) a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetila (MMF) à apelante/autora que foi diagnosticada, há 20 anos, com “Esclerose sistêmica forma cutânea difusa, associado a Pneumopatia Intersticial não Especifica, ulcerações digitais e esofagite erosiva” – ID 40834186. Na presente hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Fazendo um juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que Sua Excelência a quo, com bastante prudência, ressaltou que o Parecer Técnico do NATJUS manifestou-se não favorável à demanda, consignando que existe alternativa padronizada no SUS (ciclofosfamida) ainda não utilizado pela autora (Nota técnica ao ID 40834202). Frise-se que foi oportunizado à parte autora se manifestar sobre esta questão levantada pelo NATJUS, mas o novo relatório médico apresentado não trouxe nenhuma justificativa acerca da alternativa padronizada no SUS (ciclofosfamida) – ID 40834274. Assim, deflui-se dos autos que, ao menos nesta prelibação sumária, inexistem elementos a evidenciarem o esgotamento das opções terapêuticas padronizadas pelo SUS e de consideradas terapia padrão para a enfermidade que acomete a autora. Desse modo, ao menos nesta prelibação incipiente, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de modo que o indeferimento é medida que se impõe. Salutar destacar a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, da lavra da Dr. Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira (ID 42006255 - Pág. 3): “(...) Destarte, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito vindicado. Registre-se que os documentos médicos que instrumentalizam os presentes autos e subscritos pelo especialista, não discorrem de forma contundente sobre a indispensabilidade do MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg, além da ineficácia das opções terapêuticas fornecidas pelo SUS para tratamento da doença que acomete a recorrente.” Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. sentença revogou a tutela anteriormente concedida. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator